Tribunal: TJBA
Processo: 8002809-49.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002809-49.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCELO DELAN DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACOLHIMENTO, PELO JUÍZO
A QUO,
DA TESE DEFENSIVA ACERCA DA NULIDADE PROBATÓRIA.

PLEITO PELA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA DE TORTURA PELOS POLICIAIS.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.
DEMONSTRADA A FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DAS DROGAS APREENDIDAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. VIABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AFASTAR A MINORANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, contra a sentença que absolveu o acusado pelo cometimento do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve irregularidade nas condutas dos agentes públicos quando da prisão em flagrante do acusado e (iii) determinar se o conjunto probatório coligido aos autos é válido a respaldar a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas e, caso positivo, se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3.
No que concerne à suposta ocorrência de violência policial, no momento da prisão em flagrante do acusado, razão assiste ao Ministério Público. Não
há no caderno processual elementos que possam embasar tal alegação, além das declarações do acusado, quando do seu interrogatório em juízo, mostrando-se isolada nos autos, além de ser esta uma tese comumente empregada por acusados de crimes, no intuito de desacreditar a palavra dos agentes policiais.

4.
A
s lesões constatadas no Laudo de Exame (id. 82031969, págs. 25/26) não são compatíveis com a alegada “tortura” que, segundo o apelado, foi praticada por “vários policiais”, sobretudo quando não existem outros elementos hábeis a caracterizar a arguida agressão. Ademais,
embora tenham sido apontadas algumas lesões, estas foram justificadas como decorrentes da resistência do réu à prisão, obrigando os agentes policiais a fazerem uso das algemas.

5.
Demonstração inequívoca da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, suficiente para a
condenação do acusado, comprovadas por
meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto na fase do inquérito policial como em juízo, auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudos de constatação e definitivo das drogas apreendidas.

6. No que concerne à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sabe-se que inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).
À vista dessas ponderações, faz jus o apelado à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

7. No que tange à dosimetria, é cabível a fixação da pena-base no mínimo legal, correspondente a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na 2ª e 3ª fases, ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes e causas de aumento de pena e, presente a causa de diminuição supramencionada, aplicada na fração de 2/3, resultando a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, associada ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada dia à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

8. É viável a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, bem como a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade.

IV. Dispositivo

9. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia conhecido e provido em parte.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8002809-49.2024.8.05.0039
da Comarca de
Camaçari/BA,
sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado,
MARCELO DELAN DA SILVA LIMA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.